Tribunal: TJMT
Processo: 1040179-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040179-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ABIGAIL LOPES DA SILVA - CPF: 764.382.011-20 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), NOEMI NUNES DA SILVA - CPF: 072.591.681-88 (APELANTE), RUTH NUNES DA SILVA - CPF: 072.591.841-16 (APELANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ABIGAIL LOPES DA SILVA E OUTROS
.

APELADO(S):

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSIONAMENTO. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA CONCEDIDA. ALEGADA DEMORA NA SINALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA COMPROVADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO DE RESPOSTA DENTRO DOS PARÂMETROS DA CONCESSÃO.
TEMPO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito, pleiteando indenização por danos morais e materiais, além de pensionamento, com fundamento na suposta omissão da concessionária na sinalização de trecho de rodovia onde ocorreu o tombamento de carreta, ensejador do acidente.

Sentença recorrida julgou improcedente a ação, reconhecendo a ausência de prova do nexo causal entre o acidente e eventual falha da concessionária na prestação do serviço público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve omissão relevante e específica da concessionária na sinalização do local do acidente;

(
ii
) se o tempo de resposta operacional da concessionária foi compatível com os parâmetros contratuais;

(
iii
) se é possível reconhecer a responsabilidade civil objetiva da concessionária pela ausência de nexo causal.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige a demonstração cumulativa de conduta, dano e nexo causal. A ausência de comprovação do nexo causal afasta
a responsabilidade da operadora da rodovia
.

4.
Os elementos constantes dos autos demonstram que a concessionária compareceu ao local do acidente dezesseis minutos após a notificação, tempo inferior ao parâmetro estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
(20 minutos para atendimento com ambulância tipo C),
o que revela atuação em tempo razoável
.

5.
Não restou comprovada qualquer omissão ou falha técnica da concessionária no atendimento ou na sinalização, tampouco que esta tenha contribuído de forma direta ou indireta para o acidente fatal.

6.
A parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, não havendo elementos que sustentem a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público exige prova do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

2. A resposta operacional dentro dos prazos regulamentares e a ausência de omissão específica comprovada afastam a responsabilidade da concessionária por acidente ocorrido em rodovia concedida."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT,
Ap

Cív
n. 1000016-41.2022.8.11.0047, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025, DJE 10/02/2025;

TJ-MT,
Ap

Cív
n. 1006061-72.2017.8.11.0003, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020, DJE 20/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Abigail Lopes Silva, Noemi Nunes da Silva e Ruth Nunes da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação
de indenização por danos morais cumulada com pensionamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que as autoras não lograram êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a conduta atribuída à concessionária requerida, bem como a existência de omissão específica apta a configurar falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da concessionária apelada
.

2. Da responsabilidade objetiva da apelada por falha na prestação do serviço.

3. Da configuração do dano moral e material e seu respectivo valor indenizatório
.

4. Do prequestionamento.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
327810409
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ABIGAIL LOPES DA SILVA E OUTROS.

APELADO(S):
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto por Abigail Lopes Silva, Noemi Nunes da Silva e Ruth Nunes da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pensionamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que as autoras não lograram êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a conduta atribuída à concessionária requerida, bem como a existência de omissão específica apta a configurar falha na prestação do serviço.

O
juízo
a quo
concluiu, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovou a existência de falha na prestação do serviço público concedido, tampouco demonstrou demora injustificada ou deficiência no atendimento emergencial que pudesse ser considerada causa direta ou indireta do evento danoso.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da existência de nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da concessionária apelada
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência — ou não — de conduta omissiva imputável à concessionária, bem como à análise do nexo de causalidade entre tal suposta omissão e o evento morte.

O boletim de ocorrência carreado em ID. 327809979,
apresenta a seguinte narrativa do fato:

“Esta equipe foi acionada pelo CIOSP por volta das 19:00
HS para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal no KM 35 da rodovia MT 130. No local do fato, funcionários da concessionária Morro da Mesa (representados pelo inspetor Ronaldo)
já haviam sinalizado e fechado a pista. A polícia rodoviária estadual compareceu com o SGT De Almeida e o Cabo
Lissandro
. A perícia técnica foi realizada pelo perito oficial Rambo.
Fomos informados que uma picape fiat
strada
não identificada saiu da margem da rodovia realizando uma manobra brusca para adentrar na pista, e o motorista do caminhão trator
rodotrem
(v1) que trafegava sentido
P
oxoréo/
R
ondonópolis na tentativa de evitar a colisão efetuou um movimento para desviar deste veículo, fazendo com que a
última composição deste conjunto veicular (
semi-reboque
placa
OBQ
5h45) ficasse tombado na via obstruindo as duas faixas de rodagem. Após o fato o caminhão foi estacionado à aproximadamente 200 metros adiante, onde o condutor deste veículo e algumas pessoas tentaram sinalizar e avisar os outros motoristas que trafegavam pela via que o
semi-reboque
estava tombado na pista. Segundo informações, o condutor da motocicleta (v2) trafegava sentido
R
ondonópolis/
P
oxoréo e apesar dos avisos continuou o trajeto, vindo a se chocar no veículo tombado na pista. Com o impacto o motociclista veio a óbito no local. Conversamos com o morador do sítio Boa Vista, localizado próximo ao local do fato, o senhor Aparecido Alves de Souza, o qual corroborou a versão apresentada pelo condutor do caminhão, tendo sido arrolado como testemunha. Também arrolamos como testemunha outros motoristas que presenciaram o fato
”.

Pois bem.

É incontroverso que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, mesmo no regime da responsabilidade objetiva, não se prescinde da comprovação concomitante do dano e do nexo causal, sendo certo que a ausência deste último afasta
a responsabilidade da
operadora da rodovia
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA EM OBRAS. ALEGADA FALHA NO SISTEMA "SIGA E PARE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em trecho de rodovia em
obras.II
.
Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se o acidente foi causado por falha na operação do sistema "Siga e Pare", imputável ao Estado de Mato Grosso e à empresa responsável pela obra, caracterizando o nexo causal necessário para a responsabilidade
objetiva.III
. Razões de decidir3.
A responsabilidade civil objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, exige comprovação de dano e nexo causal com a conduta da Administração Pública ou de concessionária de serviço público.
4. Não ficou demonstrado nos autos que a autorização simultânea de tráfego em sentidos opostos tenha ocorrido ou que a sinalização e
controle da obra fossem inadequados para que tenha dado causa ao acidente.5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito da autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, não foi cumprido. As provas apresentadas são insuficientes para comprovar falha na prestação do serviço.6. Testemunhos e documentos demonstraram a existência de sinalização adequada e controle do
tráfego.IV
.
Dispositivo e tese7. Recurso de apelação
desprovido.Tese
de julgamento: "A ausência de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação de serviço público inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado ou da concessionária de serviço
público."Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373,
I.Jurisprudência
relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível no 0002443-19.2016.8.11.0021, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023; STJ, Súmula 607. (N.U 1000016-41.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)
(
g.n
.)

No caso concreto, a tese recursal sustenta que a concessionária teria incorrido em falha ao deixar de promover, de forma tempestiva e eficaz, a devida sinalização no local do tombamento de uma carreta, ocorrido na rodovia sob sua concessão, circunstância que teria contribuído para a ocorrência do evento danoso.

Entretanto, a prova dos autos não corrobora tal alegação.

Isso porque, c
onsoante se extrai dos elementos probatórios carreados ao processo, o acidente fatal ocorreu no exíguo lapso temporal compreendido entre o aviso da ocorrência do tombamento e a chegada da equipe da concessionária ao local, circunstância que, por si só, afasta a caracterização de omissão específica ou negligência operacional.

Com efeito, os registros demonstram que a equipe de atendimento da concessionária chegou ao local aproximadamente 16 (dezesseis) minutos após a identificação do incidente

“
tombamento do último vagão de uma carreta nas proximidades do KM 40”
(ID 327810350)
,
tempo que se revela razoável, adequado e compatível com os parâmetros normativos que regem a prestação do serviço público concedido.

Nesse ponto, impõe-se destacar importante parâmetro previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER), instituído pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, o qual estabelece critérios objetivos
relativos aos prazos máximos de resposta em atendimentos emergenciais, dispondo expressamente que:

Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 100% das ocorrências até o final do 5o ano da data de assunção da Concessão e 15 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 6o ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência
.

Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 minutos em 100% das ocorrências até o final do 5o ano da data de assunção da Concessão e 60 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 6o ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência
.

À luz desses parâmetros, verifica-se que o tempo de resposta da concessionária não apenas se manteve dentro dos limites regulamentares, como também evidencia atuação diligente e compatível com os deveres contratuais e legais impostos à concessionária.

Não se pode exigir da prestadora do serviço público atuação instantânea ou onipresente, sob pena de se impor responsabilidade objetiva com viés de responsabilidade integral, instituto não adotado pelo ordenamento jurídico.

Em síntese, o evento ocorreu em intervalo temporal extremamente reduzido, inviabilizando qualquer atuação prévia da concessionária apta a impedir o desfecho trágico.

A despeito da inegável tragédia que se abateu sobre a família d
a
s
a
pelantes, a atividade jurisdicional pauta-se pela análise técnica e imparcial do conjunto fático-probatório, sob a égide da distribuição do ônus da prova. A controvérsia central reside na aferição da
responsabilidade da concessionária
pelo evento danoso, cujo ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre
a
s autor
a
s.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Assim, inexistente prova de
demora
injustificad
a
, deficiência operacional ou falha na prestação do serviço, rompe-se o nexo causal, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil.

Diante dessas considerações, a conclusão adotada pelo juízo monocrático mostra-se escorreita, motivo pelo qual deve ser rejeitado o presente pleito recursal, inexistindo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais, diante da ausência de responsabilidade da parte apelada.

2.2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
objurgada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025